Tribunal: TJSP
Processo: 1502735-86.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
o desvalor da conduta, apta a ensejar o estabelecimento da pena de partida acima do mínimo legal. 5. Circunstâncias do caso a impor o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 1502735-86.2022.8.26.0348; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/04/2023; Data de Registro: 03/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Furto

Relator(a):

Laerte Marrone

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

03/04/2023

Data de publicação:

03/04/2023

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o apelante pelo crime de furto (artigo 155, "caput", do Código Penal). Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Não incidência do princípio da insignificância. A conduta pregressa do agente não constitui fator totalmente estranho no processo de qualificação jurídica do fato sob

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o apelante pelo crime de furto (artigo 155, "caput", do Código Penal). Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Não incidência do princípio da insignificância. A conduta pregressa do agente não constitui fator totalmente estranho no processo de qualificação jurídica do fato sob o ângulo do princípio da insignificância. A se pensar de forma diversa, desenha-se um quadro potencialmente apto a gerar impunidade para os crimes patrimoniais de pequeno valor, incentivando-se, por via reflexa, a criminalidade, numa situação contrária aos valores que informam a dogmática penal. A pensar de forma diferente, o citado princípio terminaria por conferir juridicidade à conduta daquele que passe a cometer crimes que tenham por objeto bens de diminuto valor. Implicaria, na prática, um salvo-conduto em favor do agente para a prática de delitos de pequena – ou desprezível – lesividade ao bem jurídico patrimônio. Orientação do STJ. 3. Sanção que comporta redução, com redução do aumento na segunda fase. 4. O fato de o réu ter praticado o crime quando cumpria pena por outro delito constitui circunstância judicial que incrementa o desvalor da conduta, apta a ensejar o estabelecimento da pena de partida acima do mínimo legal. 5. Circunstâncias do caso a impor o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.